Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021046-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO TESSER BEZERRA PEDROSO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Tesser Bezerra Pedroso contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em que alega a necessidade de juntada do título original para aparelhar a execução.
Explica que a execução se encontra lastreada em suposta Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/09138-4.
Sustenta que o exequente foi intimado para juntar a original do título de crédito para cadastramento e registro (ID 16371067), de cuja incumbência ficou inerte.
Aduz, de outro turno, que o credor juntou tão somente a cópia digitalizada do título, quando imprescindível a juntada da via original, com o fim de evitar circulação indevida do título.
Ressalta a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC) questões devidamente agitadas em sede de exceção de pré-executividade, indevidamente rejeitadas na decisão recorrida, mesmo depois de desafiada em sede de embargos de declaração.
Requer seja extinto o feito sem resolução do mérito, seja pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, ou pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, porquanto o agravado pode a qualquer momento iniciar atos executórios e realizar constrições indevidas em demanda que sequer está aparelhada em título executivo.
É o necessário relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem assim do trâmite da própria execução.
A discussão que emerge da exceção de pré-executividade diz respeito a vícios de apresentação do título, porquanto mesmo depois de concedido prazo para que a instituição financeira apresentasse a original do título, o banco recorrido ficou inerte.
No caso, a execução encontra-se lastreada em cópia autenticada da Cédula Rural Pignoratícia, em tese emitida pelo agravante aos 12-12-2016 (ID 61074451 – pág. 18/33).
Acerca da insurgência, neste juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos aptos a suspensão da decisão agravada.
Assim se diz, porque em exame próprio deste juízo de cognição sumária, acerca da ausência de juntada original do título exequendo, há que se ressaltar que a extinção liminar da execução na origem é medida drástica, além de que a jurisprudência se mostra oscilante acerca da questão.
Portanto, revela-se prudente manter a decisão recorrida ao menos até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que a tese de extinção da demanda executiva por falta de pressuposto terá cognição mais verticalizada, além de que observado o contraditório.
Do exposto, razoável a manutenção da decisão agravada para melhor exame das razões, até o julgamento do mérito pela c. Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida apenas pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator